Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VACATIO LEGIS. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, visando afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no exercício de 2022; o recurso foi inicialmente provido para afastar integralmente a cobrança, sobrevindo juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal em razão do Tema 1.266 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz da Lei Complementar no 190/2022 e do Tema 1.266 do STF; (ii) estabelecer se a impetrante preenche os requisitos para aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no Tema 1.266, reconhece a constitucionalidade da LC no 190/2022 e fixa que sua eficácia ocorre após vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal, iniciando-se em 04/04/2022.
4. A Corte Suprema estabelece modulação de efeitos para afastar a cobrança do DIFAL em 2022 apenas aos contribuintes que cumulativamente tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e não tenham realizado o recolhimento do tributo naquele exercício.
5. A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 25/01/2022, preenchendo o requisito temporal da modulação.
6. Os documentos juntados pelo Distrito Federal comprovam o recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, e a ausência de impugnação específica pela impetrante valida tais provas.
7. O depósito judicial não se confunde com pagamento, mas a comprovação de recolhimento efetivo afasta o requisito da ausência de pagamento, impedindo a aplicação da modulação.
8. A exigência do DIFAL entre janeiro e março de 2022 é indevida, pois a LC no 190/2022 ainda não havia produzido efeitos, em respeito ao princípio da legalidade tributária.
9. A restituição de valores em mandado de segurança limita-se ao período posterior à impetração, nos termos da Súmula 271 do STF, alcançando apenas valores eventualmente pagos indevidamente após 25/01/2022 e antes de 04/04/2022.
10. A observância obrigatória dos precedentes qualificados impõe a adequação do acórdão anterior ao entendimento firmado pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Juízo positivo de retratação. Acórdão reformado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A LC no 190/2022 produz efeitos a partir de 04/04/2022, após vacatio legis nonagesimal.
2. A modulação do Tema 1.266 do STF exige cumulativamente o ajuizamento da ação e a ausência de recolhimento do tributo em 2022.
3. O recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 impede a aplicação da modulação de efeitos.
4. É inexigível o ICMS-DIFAL no período de janeiro a março de 2022. 5. A restituição em mandado de segurança limita-se a valores eventualmente pagos após a impetração e antes da eficácia da LC no 190/2022.